Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-50.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Monitória - Pretensão da autora ao ressarcimento de danos materiais – Explosão em estabelecimento comercial, causada por agentes que visavam o furto de caixa eletrônico de autoatendimento de propriedade da ré – Pretensão da autora fundada no contrato de uso de área e prova documental dos danos orçados por três empresas do ramo de equipamentos para panificação, bares e restaurantes, conforme os

Ementa:
Monitória - Pretensão da autora ao ressarcimento de danos materiais – Explosão em estabelecimento comercial, causada por agentes que visavam o furto de caixa eletrônico de autoatendimento de propriedade da ré – Pretensão da autora fundada no contrato de uso de área e prova documental dos danos orçados por três empresas do ramo de equipamentos para panificação, bares e restaurantes, conforme os de menor valor – Ré citada pela via postal e revel, integrando a relação processual ao arguir a nulidade da citação – Revelia, no entanto, que não conduz necessariamente à procedência da pretensão da autora – Pretensão da autora com base em início de prova, e não em documento idôneo – Orçamentos sem data, não assinados e só dois deles em condições de atestar a procedência – Orçamentos, ademais, que não concernem à restauração do que foi avariado, e sim à fabricação, montagem e acabamento de copa, balcões, estufa, vitrines, etc., completos – Documentos inservíveis à convicção da extensão dos danos – Recurso desprovido e honorários advocatícios de sucumbência majorados (art. 85, § 11, do novo CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003149-50.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PADARIA
MANUELA PAES E DOCES LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TECBAN
- TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.425
APEL.No: 1003149-50.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTE. : Padaria Manuela Pães e Doces Ltda.
APDA. : Tecnologia Bancária S/A. (Tecban)
Monitória - Pretensão da autora ao ressarcimento de danos
materiais
Explosão em estabelecimento comercial,
causada por agentes que visavam o furto de caixa eletrônico
de autoatendimento de propriedade da ré
Pretensão da
autora fundada no contrato de uso de área e prova
documental dos danos orçados por três empresas do ramo de
equipamentos para panificação, bares e restaurantes,
conforme os de menor valor Ré citada pela via postal e
revel, integrando a relação processual ao arguir a nulidade
da citação
Revelia, no entanto, que não conduz
necessariamente à procedência da pretensão da autora

Pretensão da autora com base em início de prova, e não em
documento idôneo Orçamentos sem data, não assinados e
só dois deles em condições de atestar a procedência

Orçamentos, ademais, que não concernem à restauração do
que foi avariado, e sim à fabricação, montagem e
acabamento de copa, balcões, estufa, vitrines, etc.,
completos
Documentos inservíveis à convicção da
extensão dos danos
Recurso desprovido e honorários
advocatícios de sucumbência majorados (art. 85, § 11, do
novo CPC).
A
r.
sentença
a
fls.
151/153,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação monitória, sob o
fundamento de que a prova documental que acompanha a
pretensão não constitui prova escrita para o procedimento
monitório e da responsabilidade da ré de ressarcir os
danos materiais causados por terceiros, a cargo da autora
os ônus de sucumbência.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a autora interpõe recurso de apelação e, de
início, pede gratuidade processual, porquanto o cônjuge
de sua sócia majoritária e representante legal está
acometido de doença grave e submetido a tratamento de
alto custo, impedindo-a de custear os atos processuais.
No mérito, enfatiza que a ré foi citada e tornou-se
revel, arguindo em seguida, a nulidade da citação que a
r.
sentença
interpretou
como
embargos
ao
mandado
monitório. Assim, por força da revelia, busca a reforma
da r. sentença e a constituição do título judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
contraarrazoado,
o
relator
sorteado deferiu a gratuidade ao preparo, nos termos do
art. 98, § 5°, do novo CPC, afastando a deserção.
É o relatório.
Tem razão a autora ao advogar a revelia da
ré, a se considerar que, citada pela via postal, como se
vê do AR - aviso de recebimento a fls. 106, deixou escoar
o prazo legal do art. 701 do novo CPC para a oposição de
embargos ao mandado monitório.
Sob essa perspectiva, a intervenção da ré
no procedimento monitório, arguindo a nulidade da citação
porque o AR foi autografado por pessoa estranha aos seus
quadros de colaboradores, não faz as vezes de embargos ao
mandado monitório.
No intuito de atalhar a arguição de
omissão no reexame, sobre questão de ordem pública e
nulidade insanável, inclusive reiterada nas contrarrazões
ao recurso de apelação, far-se-á o enfrentamento da
nulidade da citação da ré.
O novo CPC priorizou no art. 246 a citação
pelo correio, situando-a no primeiro lugar, em sendo
menos burocrática e mais econômica do que a citação “in
faciem”.
Bem a propósito, o art. 247 do novo
estatuto generaliza essa modalidade de citação pelo
correio e enumera exceções nos seus incisos, entre as
quais não se encontra a ação monitória.
O art. 248, por sua vez, cuida de
disciplinar o “modus faciendi” da citação pelo correio,
estatuindo que, sendo a citanda pessoa jurídica, será
válida a entrega do mandado (“rectius”: carta) a pessoa
com poderes de gerência geral ou de administração ou,
ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
O
estatuto
em
vigor
acolhe
a
jurisprudência recuada do Col. STJ a respeito do tema,
sendo exemplo dessa tendência os seguintes paradigmas:
“Este
Superior
Colegiado
possui
entendimento firmado no sentido de ser válida a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via postal com AR efetivada no endereço da ré e recebida
por qualquer um de seus funcionários, ainda que sem poder
expresso para tanto” (Ag Rg no Ag 913.671, rel. Min. José
Delgado, DJ 07.05.08).
“Esta Corte possui entendimento no sentido
de que é válida a citação realizada na pessoa que se
identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem
qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para
tanto” (Ag Rg no EREsp 180.504/SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 29.06.12).
“Processual civil. Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial. Citação de pessoa jurídica
via postal. Recebimento da carta por funcionário do
estabelecimento.
Validade.
Aplicação
da
teoria
da
aparência. Precedentes” (Ag Rg no AREsp 402.052/MS, rel.
Min. Raul Araújo, DJe 19.12.13).
No caso em reexame é translúcido que a
citação postal foi entregue no endereço da ré, o qual
coincide com o da Ficha Cadastral Simplificada emitida
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, tal seja,
Rua Bonnard n. 980, Green Valley, Bloco 2, Barueri, a
pessoa que não se recusou a recebê-la e identificou-se,
apondo no aviso de recebimento - AR, o número do seu
documento pessoal, carimbo e autógrafo legível.
Ora, priorizada a citação pelo correio, o
legislador sopesou as peculiaridades dessa modalidade de
chamamento ao processo, sendo cediço, público e notório,
que o carteiro não tem meios de apurar se a pessoa que
recebe a carta em nome de pessoa jurídica é ou não
incumbido de recepcionar correspondências. À pessoa que
se apresenta ao carteiro cabe declarar que não tem a
autorização para receber a carta.
O endereço no qual foi entregue a citação
postal sugere ser o térreo de um prédio comercial, em
condomínio edilício.
Nos
condomínios
edilícios
e
nos
loteamentos, em reforço a essa ilação, o § 4o do art. 248
encarrega ao empregado de portaria recusar o recebimento
da citação pelo correio, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário está ausente.
“Mutatis mutandis”, ao porteiro/emprega-
do/preposto/encarregado pela correspondência incumbe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recusa, fazendo-a por escrito.
Portanto, refutada a arguição de nulidade
da citação, a ré não opôs embargos em tempo oportuno ao
mandado monitório, conforme, inclusive, certidão a fls.
107.
O decurso do prazo, de acordo com o art.
701, § 2°, do novo CPC, opera, independentemente de
qualquer formalidade, a constituição de pleno direito do
título executivo judicial.
Entretanto, a interpretação sistemática do
estatuto processual não se concilia com essa solução
simplista, pois a revelia não conduz necessariamente à
procedência da pretensão do autor, senão a uma presunção
relativa de veracidade, cedendo lugar a outras evidências
e ao livre convencimento motivado do juiz.
Vigora o princípio segundo o qual a
prestação jurisdicional guia-se pela livre apreciação da
prova e da persuasão racional (art. 371 do novo CPC). O
juiz justapõe os fatos às provas e desse exercício avalia
se
os
efeitos
jurídicos
pretendidos
pelo
autor
correspondem ao que a lei preconiza.
Precedentes
coletados
por
Theotonio
Negrão, no “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor”, atualizado por José Roberto F.
Gouvêa, Ed. Saraiva, 2016, 47a ed., págs. 422/423, notas
4 e 8 ao art. 344 do novo CPC, sedimentam a questão: “A
presunção de veracidade das alegações fáticas prevista
neste art. 344 é um efeito da revelia, que, todavia,
comporta relativização. Daí a constatação de que se trata
de presunção relativa, e não absoluta” (RTJ 115/1.227;
STJ 3a T., AI 1.088.359-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j.
28.4.09, DJ 11.5.09; STJ 4a T., REsp 590.532-AgRg, Min.
Isabel Galotti, j. 15.9.11, DJ 22.9.11; RSTJ 100/183, RT
708/111, 865/263, RJTJESP 106/234, JTA 105/149, Bol. AASP
1.258/73, RJTAMG 21/238, 21/293, RJTJERGS 258/334: AP
70015635212). “A falta de contestação, quando leve a que
se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de
provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e
inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder-se
ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de
documentos trazidos com a inicial se concluir que os
fatos se passaram de forma diversa do nela narrado, o
juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se
firmar em presunção que se patenteia contrária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade” (RSTJ 88/115). ”O efeito da revelia não
dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes
para o convencimento do juiz” (RSTJ 146/396). “Em alguns
casos, todavia, como naqueles em que ausente alguma das
condições da ação ou haja evidente falta de direito, o
não
oferecimento
da
contestação
não
importa
na
procedência do pedido. É da melhor doutrina que não está
no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua
racionalidade e julgar contra a evidência, ainda que esta
lhe tenha passado despercebida” (STJ-4a T., AI 123413-
AgRg, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.2.97, DJU
24.3.97). “Em síntese: A presunção de veracidade dos
fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é
relativa,
podendo
ceder
a
outras
circunstâncias
constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre
convencimento do juiz” (STJ 4a T.: RSTJ 100/183). No
mesmo
sentido:
RF
293/244;
JTJ
358/414:
AP
990.10.473186-0).
Dito
isso,
impende
ponderar
que
a
pretensão da autora em face da ré, alicerçada em “Termo
de Autorização de Uso TAU Ficha de Contratação” e em
evento perpetrado por malfeitores que explodiram caixa
eletrônico de autoatendimento nas dependências do seu
estabelecimento comercial, consiste no ressarcimento dos
danos materiais.
A ré, num primeiro momento, propôs-se a
uma solução consensual e fez à autora a proposta de
R$50.000,00 para o ressarcimento.
A autora, por sua vez, estimando os danos
em R$300.000,00, traz orçamentos de empresas do ramo de
equipamentos para panificação, bares e restaurantes, o
menor deles de R$123.300,00, a ser acrescido dos impostos
de 18% e daí o principal de R$145.140,00.
Os três orçamentos são inidôneos, não têm
data, não têm assinatura e, se muito, só dois deles
trazem CNPJ em condições de emprestar algum viço de
seriedade.
Acresce que os orçamentos não concernem à
restauração de qualquer aparelho ou equipamento avariado,
e sim à fabricação e montagem de copa, balcões, estufa,
vitrines, forro de gesso, iluminações, porta de aço, etc.
Trata-se de prova inservível, notadamente
porque a sua premissa é a de que todo o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial foi destruído e todos os aparelhos e
equipamentos perdidos, mas não se tem laudo pericial,
mesmo da Polícia Científica, norteando a extensão dos
danos.
Sob a égide do CPC revogado o Col. STJ
assentava que: “A ação monitória tem a natureza de
processo cognitivo sumário e a finalidade é agilizar a
prestação
jurisdicional,
sendo
facultada
a
sua
utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova
escrita do débito, sem força de título executivo, nos
termos do art. 1.102a., CPC” (RSTJ 120/393).
Nesse precedente é transcrita a doutrina
de José Rogério Cruz e Tucci, “verbis”: “Múltiplos são os
casos de cabimento da ação monitória, bastando que o
interessado seja portador de um documento, público ou
privado, que justifique o crédito e que não contenha a
eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais. O
credor em tais condições poderá então eleger a via do
procedimento monitório em lugar de submeter sua pretensão
às normas que regulamentam o procedimento comum, que
sempre é mais custoso e demorado” (“Ação monitória”, 2a
ed. rev. e amp., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997,
p. 69).
Importa que a prova escrita seja plausível
e não um início de prova que dependa de acertamento; um
início de prova que dependa de verificação, inclusive da
idoneidade dos documentos.
Nesse
sentido,
outro
precedente
mais
recente do Col. STJ acentuou o juízo de probabilidade da
prova documental, a partir do prudente arbítrio do
magistrado: “1. A prova hábil a instruir a ação
monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de
Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido
emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de
um representante. Basta que tenha forma escrita e seja
suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a
admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o
autor instrua a ação com prova robusta, estreme de
dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por
meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de
probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”
(REsp 925584/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
09.10.12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o recurso da autora, é a seu
cargo as custas e despesas processuais, as de reembolso
atualizadas desde os desembolsos, mais os honorários
advocatícios de sucumbência que ficam majorados a 11% do
valor atualizado dado à causa pelo trabalho adicional na
fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC) e acrescidos
de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso,
majorados
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência.
CERQUEIRA LEITE
Relator